Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ÚNICA ANOTAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE INARA VITÓRIA GOTTARD BUKER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE OI MÓVEL S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito sub judice, no valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), inscrito em 02/12/2019, e condenou a empresa ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Propósito recursal de Inara Vitória Gottard Buker é a majoração do valor da condenação de indenização por danos morais.
3. Propósito recursal de OI MÓVEL S/A pela improcedência dos pedidos iniciais ou redução do valor arbitrado dos danos morais.
4. Os documentos disponíveis nos autos provam que a dívida, representada pelo restritivo, possui vencimento em 27/07/2016 (ID 30734865/33861115), inscrita em 02/12/2019 (ID 60960458), foi paga em 11/02/2020 (ID 30734868/30734866) e que a prova do restritivo foi emitida em 03/03/2020 (ID 30734870).
5. Contestação genérica, sem apresentação de documentos.
5. Inexistência do débito ante a ausência da prova apta a sustentar a licitude da conduta.
6. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
8. A recorrente possui apenas a anotação dos débitos ora discutidos, o que justifica a necessidade de majoração.
9. Recurso de INARA VITÓRIA GOTTARD BUKER conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
10. Recurso de OI MÓVEL S/A conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[INARA VITORIA GOTTARD BUKER - CPF: 050.429.031-27 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020